Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta omissão quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, à existência de coisa julgada e à ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do autor. A embargante alega também que há erro material em relação à data do vencimento da fatura do consumo revisado e em relação ao prazo fixado para responsabilização da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, não há qualquer omissão a ser sanada. Primeiramente, esclareça-se que não está presente, no caso, a coisa julgada, porquanto nos autos de no 0718115-69.2022.8.07.0007 foi formulado pedido em face da Neoenergia, consubstanciado na obrigação de transferir os débitos para os embargados, questão que não se confunde com o pedido consistente na obrigação destes de arcarem com os débitos. De fato, conforme acórdão proferido naquele processo, o pedido inicial foi indeferido ante a ausência de transferência de titularidade perante a concessionária de serviço público, o que não impede a responsabilização no âmbito do contrato de locação firmado entre particulares.
5. Em relação à ausência de provas e erros materiais apontados, pretende a embargante a rediscussão do mérito, porquanto o acórdão é claro ao indicar os documentos em que fundamentou a decisão, bem como as razões que ensejaram a responsabilidade da embargante pelos débitos em questão. Os questionamentos suscitados nos embargos são os mesmos fundamentos indicados nas contrarrazões, já devidamente analisados. Não se verifica, portanto, omissão ou erro material, mas mero descontentamento em relação ao mérito da decisão proferida.
6. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há, até o presente momento, interesse processual em sua análise, porquanto a embargante não apresentou recurso que seja objeto de recolhimento de custas, tampouco foi condenada em honorários advocatícios, de forma que a apreciação do pedido fica submetida a eventual surgimento de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 da Lei 9.099/95.